Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e, com isso, manteve incólume decisão interlocutória que anulou arrematação de imóvel em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o valor da alienação não resguardou a quota-parte dos coproprietários alheios à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício ao deixar de considerar a validade da arrematação e os efeitos da posse já exercida pelo arrematante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm aplicação restrita às hipóteses de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado, é inviável a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados ao reconhecer que a arrematação de imóvel indivisível por valor inferior ao necessário para garantir a quota-parte dos coproprietários não executados configura vício insanável, nos termos do art. 843, §2o, do CPC, devendo ser decretada sua nulidade.
6. Inexiste omissão a ser sanada quando destacado que a assinatura do auto de arrematação e o custeio de despesas condominiais pelo arrematante não têm o condão de convalidar a nulidade da alienação.
7. A pretensão de reexame da matéria já decidida deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não sendo cabível nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 843, §2o, 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 281, 282.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704127-28.2020.8.07.0014, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, p. 25.08.2025.